Tribunal: TJDFT
Processo: 0743360-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento de sentença, mantendo a penhora de valores via SISBAJUD e autorizando expedição de alvará em favor do credor. A parte agravante alegou nulidade da citação e impenhorabilidade das quantias bloqueadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve nulidade da citação realizada por aviso de recebimento; e (ii) se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verbas salariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto processual essencial, cuja irregularidade gera nulidade absoluta (art. 280 do CPC). No caso, não há prova capaz de infirmar a presunção de validade do aviso de recebimento, assinado no endereço do citando, conforme art. 248, §1o, do CPC.
4. Quanto à impenhorabilidade, o art. 833, X, do CPC protege apenas valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal. A alegação genérica de que os valores bloqueados são verbas salariais não foi acompanhada de prova, ônus que incumbe ao executado (art. 854, §3o, I, do CPC).
5. Jurisprudência do STJ e desta Corte reforça que a impenhorabilidade depende da demonstração da natureza da verba constrita, não bastando alegações sem comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera alegação de nulidade da citação, desacompanhada de prova, não afasta a presunção de validade do aviso de recebimento.”
“2. A impenhorabilidade de valores bloqueados exige comprovação da natureza da verba, ônus do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, §1o; 280; 833, X; 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13/8/2014, DJe 29/8/2014. TJDFT, Acórdão 2030308, AI n. 0717404-80.2025.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13/8/2025, DJe 4/9/2025. TJDFT, Acórdão 1718854, AI n. 0739474-96.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15/6/2023, DJe 4/7/2023. TJDFT, Acórdão 1611571, AI n. 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/8/2022, DJe 16/9/2022.